Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ESCRITURA PARTICULAR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO FORMAL E SOLENE. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (Súmula n. 84/STJ). 1.2. Entretanto, na hipótese em que o instrumento de compra e venda não é lavrado por escritura pública, a transferência do imóvel e a posse do embargante devem ser confirmadas por meios robustos de prova. Precedente.
2. In casu, o conteúdo probatório trazido aos autos não é suficiente para demonstrar a transferência legítima do imóvel posto “sub judice”, tampouco que a posse do bem seja exercida pelo embargante.
3. Havendo indícios de simulação no negócio jurídico entabulado pelo embargante e a parte executada, não é possível cogitar ofensa ao princípio da inoponibilidade da execução ao terceiro de boa-fé.
4. Apelação conhecida e não provida.